Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO LUCAS DINIZ - CPF: 056.409.486-20 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP - CNPJ: 17.776.140/0001-59 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA - CPF: 786.786.501-25 (APELANTE), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ENGENHEIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO – REQUISITO PARA REQUERIDA PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO – AUTOR FICOU À DISPOSIÇÃO DA REQUERIDA – AUSENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – COBRANÇA DEVIDA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA OBRIGAÇÃO COM PRAZO CERTO – ART. 397 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da análise dos autos, acertada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, pois para que a requerida participasse da licitação, era indispensável a participação do autor como responsável técnico. Assim, o autor esteve à disposição da empresa requerida a partir do momento de sua contratação até junho de 2014, data em que se deu a rescisão do contrato.

Não se pode admitir que o autor não seja pago pelo serviço minimamente prestado ao tempo da contratação, por força do princípio da boa-fé objetiva e em proibição ao enriquecimento ilícito.

Em se tratando de cobrança de obrigação que conta com data de vencimento prévio e expressamente estabelecido, os juros de mora devem incidir a partir de tal data, nos termos do art. 397 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA HG3 e FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

proposta por
ALEXANDRO LUCAS DINIZ
para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos reais), com juros de 1% ao mês a partir do vencimento. Condenou as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Os apelantes sustentam, em apertada síntese, que em parceria firmaram contrato de prestação de serviços para a execução de uma obra pública advinda de edital de licitação publicado em 2013 e que a obra somente teve início em 2015, quando não mais existia qualquer relação entre as partes.

Aduzem apesar das obras apenas terem se iniciado em 2015, os apelantes foram condenados a pagar pela prestação de serviços do apelado no período de 09/2013 a 06/2014, em razão dos apelantes não terem observado o disposto em contrato, quanto à notificação previa de 30 dias para a rescisão do contrato.

Afirmam que não houve a emissão de ART; não houve a solicitação de qualquer serviço pelos apelantes, bem como troca de email, esclarecimento de dúvidas quanto a eventual projeto, nada que configurasse uma relação de trabalho, o que permaneceu por nove meses.

Discorrem sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Declaram que a ausência de notificação previa acerca da rescisão do contrato não implica em remuneração do período, mas sim em incidência da cláusula penal.

Dizem que se não há previsão de clausula penal pelo descumprimento contratual, não pode o juiz presumir que houve a continuidade de prestação de serviços, quando os fatos e provas produzidas provam o contrário.

Destacam que restou aplicado no caso, a adequação de princípios à literalidade do contrato, sem sopesar as provas produzidas nos autos.

Narram que os juros advindos da condenação foram aplicados na mesma esteira que a correção monetária, ou seja, a contar do vencimento, contudo, dispõe o art. 405 do CC que os juros de mora incidem a partir da citação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida julgando improcedentes os pedidos inicias. Na remota hipótese de não ser revista a condenação, que ao menos seja reduzida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no ID nº 123485205, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ALEXANDRO LUCAS DINIZ
ajuizou a
Ação de Cobrança de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais
em face de
CONSTRUTURA HG3 EIRELLI – EPP e FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA,
alegando, em síntese, que em 20 de agosto de 2013, pactuou com a requerida a prestação de serviços profissionais na área de engenharia mecânica, nos termos do contrato de prestação de serviços autenticado pelo CREA, e que vigorava por tempo indeterminado, constante na Cláusula Terceira que, para ocorrer a rescisão contratual, deveria haver comunicação prévia de 30 dias.

Sustentou que a remuneração pactuada no valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) consta na Cláusula Segunda do contrato, para uma jornada de 04 horas, devendo o autor permanecer à disposição da empresa, inclusive em seu cadastro no CREA para prestar orientações necessárias em loco e figurar como responsável técnico para todos os efeitos.

Afirmou que se tornou necessária a contratação do autor para todas as obras que estivessem designadas a edificar no período contratual, inclusive fabricação de pontes metálicas para aquela municipalidade, em razão de uma licitação que a requerida participou.

Disse que os requeridos não cumpriram suas obrigações, já que não efetuaram os pagamentos devidos dos honorários profissionais pactuados, referentes ao período de 10/2013 a 06/2014, que totalizam 09 meses sem a remuneração devida, no total de R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos reais).

Destacou que após o primeiro mês de inadimplência, o autor vinha mantendo contato para cobrar seus salários, mas somente no final do mês de junho de 2014, ao realizar nova cobrança, foi comunicado pelos requeridos que não necessitava mais da prestação de serviços.

Declarou que em função de tal contratação, no período que vigorava o contrato, o autor ficou impossibilitado de pactuar com outra empresa e cadastrá-la no CREA em substituição à empresa requerida, haja vista que como regra imposta aos profissionais de sua categoria, só pode haver até três contratos de forma simultânea.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato firmado, bem como reconhecer o descumprimento pelos requeridos da cláusula terceira do contrato e condená-los de forma solidária ao pagamento de 09 meses de honorários profissionais em aberto no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Ao proferir sentença, o douto juiz singular Dr. Luiz Octavio Sabóia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado
.

Desta decisão, houve embargos de declaração, o qual foi acolhido, passando a parte dispositiva da r. sentença possuir a seguinte redação:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Honorário Profissionais promovida por Alexandro Lucas Diniz em desfavor de CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP, para condenar estes ao pagamento de R$40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais),

que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE desde o término dos serviços (06/2014), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, A PARTIR DO VENCIMENTO.
(ID nº 123485198)

Contra a sentença recorrem os requeridos
CONSTRUTORA HG3 EIRELI – EPP e FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA.

Pois bem
.

Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes firmaram o
contrato de prestação de serviços profissionais na área de engenharia civil
, conforme noticiado na petição inicial, conforme se vê no ID nº 123487483, com prazo indeterminado, pelo valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para uma jornada de 4 horas (segunda à sexta das 12:00hs às 16:00hs).

In casu
, de se ressaltar o previsto nas
cláusulas primeira, segunda e terceira

do contrato firmado entre as partes,
in verbis
:

Como bem salientou o d. sentenciante,
“a requerida precisava do autor para ser cadastrada no processo licitatório, sendo exigido no item 7.5.1, estando cadastrada pelo autor no CREA, este atuando como responsável técnico”
(ID nº 123485184).

Não obstante alegar que o certame foi alterado pela municipalidade, não sendo mais necessária a figura de um engenheiro mecânico, a prova produzida nos autos reproduz ao contrário, em seu
item 7.5.1
do referido documento. Confira (ID nº 123485102 – Pág.7):

Ou seja, para que a requerida participasse da licitação, era indispensável a participação do autor como responsável técnico.

Assim, denota-se do conjunto probatório dos autos, que o autor esteve à disposição da empresa requerida a partir do momento em que foi contratado até junho de 2014, data em que se deu a rescisão do contrato.

Tal fato foi corroborado pelo depoimento do sócio proprietário da requerida, Sr. FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA, que na audiência de instrução e julgamento confessou que a contratação do autor era indispensável para participar da licitação, bem como que a rescisão de fato só ocorreu em junho de 2014 (ID nº 123485172).

Da mesma forma se extrai do depoimento pessoal do autor, que afirmou que foi contratado para representar a empresa no CREA e que após a vitória da licitação exercia o cargo de engenheiro mecânico, mas que o pagamento no contrato seria realizado independente de êxito no processo licitatório. Ao ser questionado, disse que não realizou atividade em nome da empresa, mas que esteve à disposição desta e que nunca recebeu nenhum dos valores pactuados (ID nº 123485172).

Não obstante alegue não ter realizado nenhuma atividade em nome da empresa, o nome de autor consta do contrato e não há demonstração de que sem ele a requerida teria participado da licitação.

Ora, não se pode admitir que o autor não seja pago pelo serviço minimamente prestado ao tempo da contratação, por força do princípio da boa-fé objetiva e em proibição ao enriquecimento ilícito.

Por sua vez, tratando-se de fato extintivo da pretensão autoral (art. 373, II do CPC), à requerida incumbia o ônus de comprovar o efetivo pagamento, o que não fez.

Assim, diante da ausência de prova, bem como em havendo prova da efetiva contratação, deve a requerida arcar com os valores a título de honorários profissionais, nos moldes contratados, que resultam no valor de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) referentes aos meses de outubro/2013 a junho/2014.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRABALHO. CONTRATO ESCRITO. AUTOR QUE ATUOU COMO ENGENHEIRO DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO NCPC. DEVER DE ADIMPLIR OS VALORES NOS MOLDES CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007776610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/06/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007776610 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018) destaquei

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS.
PAGAMENTO ESTABELECIDO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES QUE SE IMPÕE. AUSENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAPAZ DE CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ. COBRANÇA DEVIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006640361 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 10/03/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/03/2017) destaquei

Portanto, escorreita a sentença que condenou os apelantes a pagarem o que foi estabelecido no contrato firmado entre as partes.

No que tange aos juros de mora, pretende os apelantes fazer incidir os juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Contudo, havendo pactuação de uma data de vencimento, este será o termo inicial dos juros, na forma do art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

A propósito do tema, ressalto os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. Deferimento de assistência judiciária gratuita.
Dispõe o art. 397 do Código Civil que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Em se tratando de cobrança de obrigação que conta com data de vencimento prévia e expressamente estabelecida, não há irregularidade no cômputo dos juros de mora desde tal data
. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70076321181, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/02/2018).

(TJ-RS - AC: 70076321181 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC/2002.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente"

(AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do
artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022